Tribunal: TJPA
Processo: 0800243-07.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800243-07.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSE RICARDO DOS SANTOS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

AUTORIDADE: SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA.MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. ORDEM PARA AUTORIDADE COATORA ENCERRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO PLEITEADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Mostra-se evidente, o direito líquido e certo da impetrante, apoiada em prova pré-constituida, decorrente de delonga desarrazoada no processo administrativo de averbação de tempo de contribuição, implicando em maltrado aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 37 e 5º, LXXVIII, da CF/88.

2.

Segurança concedida, à unanimidade

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado por
JOSÉ RICARDO DOS SANTOS
, contra ato praticado pelos
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
.

O impetrante requer, inicialmente, a gratuidade de justiça, sob argumento de que não possui recursos financeiros para litigar em juízo custeando as despesas relacionadas ao processo sem prejuízo de seu próprio sustento, assim reza o Art. 99 do Código de Processo Civil Brasileiro.

Descreve que solicitou, em 06/12/2021, a averbação de tempo de contribuição relativo a períodos laborados na Prefeitura Municipal de São Paulo, Prefeitura de Ananindeua e junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, tendo juntado as respectivas Certidões de Tempo de Contribuição – CTC.

Ocorre que constatou a existência de omissão na referida análise, pelo que, requereu, em 11/08/2023, a contabilização do período entre 06/07/1993 a 30/11/1999, laborados na FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE, constante na CTC DO INSS (fls. 09/13 do processo nº 2022/1610541) como tempo de efetivo exercício no serviço público para fins de Adicional por Tempo de Serviço do art. 130 do RJU/PA, consoante comprovante anexo.

Refere que, passados quase 05 (cinco) meses, o pedido em tela ainda não foi analisado pela SEDUC, não tendo sido se quer juntado aos autos de nº 2022/1610541, o que entende haver violação ao seu direito líquido e certo, decorrente do desrespeito aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência, isonomia, razoabilidade, razoável duração do processo e celeridade processuais.

Assim, requer a concessão de liminar a fim de determinar que a Autoridade Coatora conclua a análise do processo administrativo nº 2023/915260, no prazo de 15 dias, fixando-se penalidade de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) para caso de descumprimento da obrigação.

Ao final, a procedência da ação mandamental com a concessão da segurança.

Em decisão interlocutória, deferi pedido de justiça gratuita e indeferi a liminar pleiteada.

A Secretário de Educação do Estado do Pará apresentou informações aduzindo a ausência de direito líquido e certo sob enfoque de que todos os atos praticados em sua competência são legais.

Salientou, ainda,
que não há demonstração de direito líquido e certo, uma vez que o impetrante não apresentou prova inequívoca da mora administrativa e assevera a necessidade de avaliação detalhada de um acervo administrativo complexo e justifica eventuais atrasos como parte do processo instrutório e não como omissão da Administração, enfatizando a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

O Procurador do Estado requereu seu ingresso na lide, ratificando os fundamentos trazidos pela autoridade indicada como coatora em suas Informações.

Por sua vez, o Procurador de Justiça manifesta-se pela concessão da segurança.

É o essencial relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

Cinge-se o presente caso à perquirição acerca da existência ou não de direito líquido e certo ao impetrante na suposta omissão da autoridade coatora para apreciação de pedido de administrativo.

Ao compulsar os autos, observa-se que o impetrante protocolou pedido de
averbação de tempo de contribuição
, no dia 11/08/2023, conforme se dessume do documento (ID 17593639 - Pág. 1), perfazendo, na data da impetração, 5(cinco) meses sem resposta administrativa.

Por outro lado, a autoridade coatora apresentou informações reconhecendo a existência do pedido e indicando que se trata de acervo complexo que justificaria eventuais atrasos.

Presente essa moldura, entendo que há direito líquido e certo do impetrante, apoiada em prova pré-constituida, decorrente de delonga desarrazoada no processo administrativo de averbação de tempo de contribuição, levando em conta que requerimento ocorreu em 11/08/2023 e até a presente data não houve conclusão, bem como não houve justificava pertinente para a delonga, implicando, portanto, em maltrado aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 37 e 5º, LXXVIII, da CF/88, respectivamente.

Vale destacar excerto do parecer do Ministério Público:

“A autoridade coatora se refere a um “acervo administrativo complexo”, cuja complexidade não foi, no entanto, esclarecida. Da mesma forma, a autoridade impetrada se refere à possibilidade de “ocorrer diversas inadequações”, mas não aponta qualquer inadequação no caso do impetrante. Além disso, a autoridade coatora levanta a possibilidade “do servidor não ter instruído o seu pedido com a documentação exigida por lei”, mas não afirma que essa possibilidade se concretizou no caso em debate nos autos do processo”.

É curial assinalar que é dever da Administração Pública pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente, pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados, pelo que não restaram demonstrados óbices que justifiquem a demora no pleito de averbação de tempo de contribuição, requerido pelo servidor, evidenciado malferidos os princípios constitucionais elencados no artigo 37 da Carta Magna.

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO OBSERVADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança que tem como base o excesso de prazo para análise de pedido administrativo, datado de 6.3.2018, de substituição da CNTV pela impetrante na Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança Privada - CCASP, o que não é negado pela autoridade impetrada.

2. Diante do longo lapso temporal, é irrelevante averiguar culpa de terceiros ou complexidade da matéria no trâmite, já que a razoável duração do processo, garantia individual desrespeitada na hipótese, impõe à Administração, como um todo, resposta à tutela pleiteada em tempo adequado, situação não constatada na hipótese.
3. "O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, 'a', da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. (...)
A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009" (MS 19.132/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 27.3.2017).

4. A autoridade impetrada deve, no prazo do art. 49 da Lei 9.784/1999, decidir o requerimento administrativo.

5. Mandado de Segurança concedido.

(MS 24.745/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 06/09/2019)

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO ESPECIAL DE EX-POLICIAL FALECIDO.
MORA ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA ANÁLISE ADMINISTRATIVA (LEI ESTADUAL Nº 8.972/2020, ARTIGO 61). VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0802872-56.2021.8.14.0000, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/09/2022, Seção de Direito Público)

A demora injustificada na análise de pedido formulado pelo administrado configura ato ilegal que autoriza a atuação judicial e a imposição de prazo razoável para a conclusão do processo administrativo.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA,
para reconhecer a violação do princípio da razoável duração do processo e determinar a
SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ
promova todos os atos necessários para encerramento do procedimento administrativo, no prazo de 60 (trinta dias), sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por mês, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009 e das Súmulas n.º 512 do STF e n.º 105 do STJ.

Publique-se e intimem-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 06/08/2024